Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Execução penal. Indulto. Detração. Excesso de prazo para exame dos pedidos. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega excesso de prazo para exame de pedidos de indulto e detração penal feitos pelo paciente ao juiz da execução penal, e com os quais se pretende a extinção da punibilidade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o paciente preenche os requisitos para a concessão de indulto com base no Dec. 12.338/24 e tem direito à detração penal; (ii) se há mora injustificada para exame dos pedidos.
III. Razões de decidir
3 – O benefício do indulto não alcança as pessoas que tenham sido condenadas por crimes hediondos ou equiparados (art. 1o, I, do Dec. 12.338/24).
4 – Se os pedidos de indulto e detração penal não foram apreciados na origem, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
5 – Havendo demora injustificada para exame dos pedidos de indulto e detração penal, feitos em novembro de 2025, e com parecer favorável do Ministério Público, concede-se a ordem, em parte, para que o juiz da execução examine as questões e observe eventual detração da pena ao unificar as penas do paciente.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.072/90, art. 1o, II, b; Dec. 12.338/24, art. 1o, I; LEP, art. 111.